Tribunal: TJDFT
Processo: 0713715-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713715-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE FARIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, R C N SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA, RAFAELLA CHUVA NOLASCO REIS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAROLINE FARIAS contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade, Processo no 0703747-64.2022.8.07.0004, em que litiga com BANCO DO BRASIL S.A., R C N SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA e RAFAELLA CHUVA NOLASCO REIS, que indeferiu o pedido formulado em sede de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 34920782), relata ter sido vítima de fraude perpetrada por estelionatários que se apresentavam como correspondentes bancários do Banco do Brasil S.A., e, de posse de informações bancárias - pessoais e fidedignas - da agravante, ofereceram portabilidade, tendo contratado, sem qualquer participação da agravante, empréstimo junto à instituição financeira agravada. Relata que os fraudadores, de posse de informações privilegiadas, sabendo que o dinheiro havia sido creditado naquele dia, entraram em contato com agravante solicitando que esta realizasse a transferência do valor de R$24.300,00, que seriam utilizados para a amortização do empréstimo vigente. Argumenta que a falta de cautela da instituição financeira foi indispensável para o resultado pretendido pelos criminosos, que fazendo uso de informações confidenciais adquiridas de forma criminosa, realizaram, sem a sua participação, um empréstimo, induzindo-a a erro. Discorre sobre a forma em que foi efetuada a contratação fraudulenta e argumenta estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, para que a instituição bancária se abstenha de realizar descontos no seu contracheque, bem como ressarcir os valores já descontados, sob pena de multa diária a ser estabelecida pelo juízo, nos termos do art. 297, do CC. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo dispensado, por terem sido deferidos à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A agravante relata ter sido vítima de fraude perpetrada pelos agravados, ao realizar a portabilidade oferecida por suposto correspondente bancário, tendo sido orientada a efetuar a transferência do valor recebido a terceiros. O pedido de tutela de urgência foi indeferido por não ter sido demonstrada a probabilidade do direito alegado, mormente quanto ao envolvimento do BANCO DO BRASIL S.A. na prática do ilícito relatado. Veja-se que a fraude foi implementada em dois atos distintos e autônomos, por meio dos quais a agravante recebeu o empréstimo em sua conta e fez, de forma livre e espontânea, a transferência do valor para a empresa ré. Dessa forma, ao transferir o valor obtido, estabeleceu, com a empresa ré, uma outra relação jurídica, que não se confunde com a anterior, celebrada com a instituição financeira. A análise dos autos, em cognição sumária, não corrobora a narrativa da agravante, de forma que, até que se esclareça eventual relação fática ou jurídica entre as partes ou contribuição direta ou indireta do BANCO DO BRASIL S.A. para a realização do ilícito, deve prevalecer o que foi livremente pactuado, pois, a princípio, a instituição financeira não pode ser responsabilizada pelo descumprimento de contrato do qual não fez parte ou sequer sabia da existência. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator